Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO. DANOS MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão no acórdão que reformou a sentença condenatória e absolveu a ré do crime de furto e da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica. A embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por danos morais imposta na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que, embora tenha absolvido a ré por ausência de prova da existência do fato, deixou de se manifestar sobre a indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição penal por ausência de provas sobre a existência do fato imputado (art. 386, II, do CPP) afasta a possibilidade de manutenção de condenação por danos morais fundada nos mesmos fatos.
4. A ausência de manifestação expressa no acórdão acerca da indenização por danos morais configura omissão, sanável por meio dos embargos de declaração.
5. A decorrência lógica do provimento da apelação, com a absolvição da ré, impõe o afastamento da indenização por danos morais, por se tratar de acessório vinculado ao reconhecimento da prática do ilícito penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos.